Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722599-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ENIO CARVALHO FORTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer proposta por ENIO CARVALHO FORTES para que a agravante custeasse o seu tratamento de neoplasia de próstata, com lesões metastáticas em ossos e neoplasia de rim esquerdo, com quimioterapia ambulatorial com os medicamentos XGEVA e PROAZITAX. Em suas razões (ID 37118829), alega que: 1) não pode ser obrigada a custear tratamento ao autor, uma vez que seu plano de saúde foi cancelado no dia 27.05.2022; 2) em 2014, o beneficiário ajuizou ação com pedido de restabelecimento do contrato de plano de saúde em face de demissão involuntária do autor; 3) a ação foi extinta o que tornou sem efeito a liminar concedida para manter o plano do segurado (Processo n° 0048612-68.2014.8.17.8201); 4) o plano não foi imediatamente cancelado, a Bradesco enviou carta de portabilidade ao ex-beneficiário e seus dependentes para informar que o seguro saúde seria cancelado no prazo de 30 dias a contar do recebimento da carta; 5) após o recebimento da carta, transcorrido o prazo de 30 dias, o cancelamento foi efetivado; 6) a portabilidade de carências dá ao segurado a possibilidade de adquirir seguro saúde de outra operadora sem sofrer nenhum tipo de carência. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reforma a decisão que determinou a cobertura do tratamento requerido em favor do agravado. Preparo recolhido (ID 37118832). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O propósito recursal consiste na manutenção do custeio tratamento de quimioterapia ambulatorial com os medicamentos XGEVA e PROAZITAX, até o mérito recursal. A agravante narra que o plano de saúde do agravado foi cancelado em face de demissão involuntária do autor. Esclarece que o beneficiário ajuizou ação para manutenção do plano do segurado e que a ação foi extinta, o que tornou sem efeito a liminar concedida para manter o plano do segurado (Processo n° 0048612- 68.2014.8.17.8201. Requer a reforma da decisão que julgou procedente a tutela de urgência requerida. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso, o juízo reconheceu a presença dos requisitos e concedeu a tutela de urgência pretendida. A análise dos fundamentos do pedido e da documentação colacionada indica que a decisão agravada deve ser mantida. Os requisitos para obtenção da tutela pleiteada pelo autor foram demonstrados nos autos de origem. O autor, ora agravado, é idoso, portador de neoplasia nos rins e próstata e metástase em ossos. Recebia sessões de quimioterapia com medicamentos PROAZITAX e WGEVA por ser beneficiário do plano de saúde fornecido pela agravada, quando foi surpreendido com a negativa de cobertura assistencial, mesmo em dia com os pagamentos do plano (ID 127983510, 1279983513, 127983516). Portanto, foi demonstrada a probabilidade do direito do agravado. Também há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o tratamento é fundamental para garantir a sobrevida do paciente. O plano de saúde alega que o consumidor foi excluído em razão da extinção da ação que visava o seu restabelecimento. Todavia, a referida decisão extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência da justiça especializada estadual. O Juízo da 14o Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco considerou que o cancelamento do plano de saúde se deu a pedido da empresa empregadora dos demandantes, motivo pelo qual a questão deveria ser analisada na Justiça do Trabalho. Ademais, a decisão foi proferida em 13 de janeiro de 2015 e o plano de saúde do autor foi cancelado em 27.05.2022. Tais fatos devem ser analisados pelo juízo de origem em momento oportuno, mas não são suficientes, por ora, para afastar o entendimento da decisão agravada. Nesse momento processual, não é possível analisar com profundidade as questões trazidas pela agravante. Os argumentos apresentados pela seguradora para deixar de prestar a assistência ao paciente não devem prevalecer. Assim, em cognição sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator